Tribunal: TJSP
Processo: 1006162-12.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Caso em que o autor recebeu mensagem eletrônica com indicação de link para impressão de boleto para quitação antecipada de débito – Boleto falso – Beneficiário do pagamento que é terceiro, suposto fraudador – Embora conste o nome da requerida no boleto fraudado, há divergência de dados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Caso em que o autor recebeu mensagem eletrônica com indicação de link para impressão de boleto para quitação antecipada de débito – Boleto falso – Beneficiário do pagamento que é terceiro, suposto fraudador – Embora conste o nome da requerida no boleto fraudado, há divergência de dados quando comparado ao boleto original – Falta de cuidado por parte do autor, que agiu com imprudência e negligência, sobretudo porque, ao realizar o pagamento, foi-lhe entregue comprovante que indica nome de terceiro bem como CNPJ que em nada se assemelham aos dados do requerido, não tendo tomado qualquer providência – Exclusão de responsabilidade – Art. 14, §3°, II, CDC – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006162-12.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante MARCOS ROBERTO ANIZELLO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006162-12.2018.8.26.0568 -Voto no 2716
c
2
VOTO No : 2716
APEL. : 1006162-12.2018.8.26.0568
COMARCA : São João da Boa Vista
APTE. : MARCOS ROBERTO ANIZELLO DA SILVA (JUSDT GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência Caso em que o autor recebeu mensagem
eletrônica com indicação de link para impressão de boleto
para quitação antecipada de débito
Boleto falso

Beneficiário do pagamento que é terceiro, suposto
fraudador Embora conste o nome da requerida no boleto
fraudado, há divergência de dados quando comparado ao
boleto original Falta de cuidado por parte do autor, que
agiu com imprudência e negligência, sobretudo porque, ao
realizar o pagamento, foi-lhe entregue comprovante que
indica nome de terceiro bem como CNPJ que em nada se
assemelham aos dados do requerido, não tendo tomado
qualquer providência Exclusão de responsabilidade Art.
14, §3°, II, CDC Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e reparação de danos morais.
Recorre o autor insistindo na responsabilidade da
requerida pelos fatos narrados na inicial, especialmente quanto a via de
pagamento por ela foi eleita (boleto). Aduz que a segurança dos meios de
pagamento utilizados é de responsabilidade exclusiva do fornecedor, pois foi
quem permitiu o envio do boleto por e-mail, de natureza objetiva e que,
portanto, independe da comprovação da existência de culpa. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006162-12.2018.8.26.0568 -Voto no 2716
c
3
reembolso da quantia de R$ 13.279,39, além dos danos morais sofridos e
comprovados.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Infere-se dos autos que as partes firmaram o
contrato no 870533098 em 08 de agosto de 2017, e após o pagamento de 13
das 48 parcelas mensais, especificamente no dia 05 de outubro de 2018,
solicitou junto a requerida boleto para quitação integral do contrato, cujo
pagamento se realizou no mesmo dia.
Todavia, houve cobrança da requerida referente a
14a parcela, quanto então obteve informação de que não constava a quitação
junto a ré.
Instadas as partes, o autor manifestou desinteresse
na produção das provas, requerendo o julgamento antecipada da lide (fl. 78).
Cuidadosamente, e de acordo com o principio da
busca da verdade real, o Juiz expediu oficio ao Banco Santander, visando
informações acerca do ocorrido, cuja resposta está juntada a folha 115.
Como se vê, o beneficiário do pagamento do boleto
é terceiro estranho a lide, denominado Global Distribuição de Bens de
consumo Ltda, CNPJ 89.237.911/0001-40, creditado na conta corrente do
banco Santander (Banco 033 2031 130000411), dados esse que coincidem
com aqueles constantes do comprovante de fls. 29, trazido pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006162-12.2018.8.26.0568 -Voto no 2716
c
4
Embora o autor alegue ter entrado em contado com
a requerida, não indicou quem teria lhe atendido, nem mesmo apontou número
de protocolo, não aduziu qual seria o valor para quitação antecipada e nem
sequer postulou a exibição da gravação telefônica a comprovar o aduzido.
Aliás, como dito acima, requereu o julgamento antecipado da lide.
A ré, por sua vez, apontou diferenças entre os
dados constantes dos boletos por ela fornecidos e os quais o autor vinha
quitando mensalmente, com aqueles do boleto de folha 29.
De fato, com bem pontuado pela sentença, deixou o
autor de conferir atentamente os dados do boleto que estava quitando,
sobretudo em razão do valor (R$ 13.279,39). Ainda que conste do boleto o
nome da requerida “BV Financeira S.A”, em confronto com o boleto de fl. 26
observa-se que consta como beneficiário “BV Financeira S.A. C.F.I.”. No
boleto original (fl. 26) visível a identificação do “Banco do Brasil 001-9”
emissor do título, enquanto no boleto fraudado “BV financeira 033.7”.
Apesar da lamentável situação experimentada pelo
autor, consistente num golpe de boleto fraudado, a instituição financeira
requerida não participou da fraude. Assim sendo, não pode ser
responsabilizada pelos fatos narrados, nos termos do art. 14, §3°, II, CDC.
No caso, o autor que acessou site eletrônico criado
por terceiro falsário, e agiu de forma imprudente ao quitar o boleto sem se
certificar quanto a validade da operação. Vale notar que o comprovante de
folha 29 identifica o terceiro fraudador (Global Distribuidora de Bens de
Consumo) e o respectivo CNPJ, e de posse de referido documento, o autor
ficou inerte, quando naquele momento deveria ter se insurgido no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006162-12.2018.8.26.0568 -Voto no 2716
c
5
banco impugnando o lançamento, ocasião em que talvez pudesse ser revertida
a situação.
Logo, não verificada a falha na prestação dos
serviços da requerida, não se acolhendo o pedido de restituição dos valores,
muito menos de danos morais.
Neste sentido, diversos os julgados deste Tribunal
de Justiça:
Ação de indenização por danos materiais e morais

Sentença de improcedência Golpe do boleto - Irresignação do autor Insubsistência -
Boleto falso para suposta quitação de contrato de financiamento que lhe foi encaminhado
por e-mail Pagamento que foi direcionado a terceiro Autora que não tomou as cautelas
necessárias Beneficiário diverso da instituição financeira ré - Boleto que não foi emitido
a partir do sistema informatizado do banco réu Ausência de nexo causal Excludente de
responsabilidade Art. 14, § 3o, II, do CPC Sentença mantida por outros fundamentos -
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da
gratuidade
processual. (TJSP;
Apelação
Cível
1009532-74.2020.8.26.0100;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020)
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito Fraude de boleto Sentença de improcedência Recurso dos autores Pagamento
de boleto destinado a suposta quitação do contrato de financiamento de veículo firmado
com a ré Boleto com chancela de instituição financeira estranha à lide Fraude
perpetrada por terceiros evidenciada Ausência de falha na prestação de serviços da
requerida
Responsabilidade objetiva da ré afastada
Fortuito externo - Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do
RITJSP RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004034-07.2019.8.26.0302;
Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006162-12.2018.8.26.0568 -Voto no 2716
c
6
30/07/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contrato de financiamento celebrado entre as partes Alegação de proposta para a
quitação integral do débito - Fraude na emissão de boleto bancário que culminou com o
desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador A Autora foi vítima de estelionatário
Ausência de responsabilidade dos Bancos Ausência de falha na prestação dos serviços
Excludente de responsabilidade - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1014057-98.2017.8.26.0005; Relator: Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)
Frise-se que nada impede que os autores busquem
ressarcimento junto à instituição financeira responsável pelo boleto
aparentemente objeto de fraude.
Diante deste contexto, fica mantida a sentença,
ressalvando-se que, se o caso, deverá o autor buscar ressarcimento juntamente
ao terceiro beneficiário do crédito ou junto a instituição responsável pelo
boleto emitido pelo fraudador.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator